Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-55.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806959-55.2021.8.14.0000

AUTOR: ALFREDO GOMES SIQUEIRA FILHO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, VII DO CPC.

PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE REFORMA PARA INATIVIDADE E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC/15.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público reformado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de licenciamento ou exclusão.

2. Ação Rescisória Extinta, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do fundo de direito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público. Sessão presidida pela Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, ajuizada pelo
ALFREDO GOMES SIQUEIRA FILHO
contra decisão transitado em julgado, nos autos do processo judicial n.º 0802808- 55.2017.8.14.0301, em desfavor de
ESTADO DO PARÁ.

O autor pontua a tempestividade da ação rescisória com arrimo no art. 975 do CPC, expondo que o direito à rescisão se extingue em 02(dois) anos, contados do trânsito em julgado, ocorrido no dia 18/07/2019, pelo que indica que o prazo de 2(dois) anos para a extinção do direito de propor ação rescisória não foi atingido, de vez que a propositura da ação, ocorreu em 17/07/2021.

Salienta ter sido beneficiário de justiça gratuita na ação de origem, pugnando pela manutenção desse benefício.

O intento da ação é a rescisão do acórdão proferido pela 1.ª Turma de Direito Público, nos autos da ação n.º 0802808-55.2017.8.14.0301.

O autor descreve que ingressou nas fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, em 23/12/1992, sendo que, em 27/09/2002, foi reformado
ex-officio
, conforme Portaria nº 1.029, de 12/06/2002, publicada no DOE nº 29.790, de 27/09/2002, por supostamente o Autor ser portador da CID F 60.3 e CID F 23.8, sendo considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, porém, podendo prover meios, isto é, podendo exercer outras profissões que não a militar.

Descreve que na ação pleiteou o reconhecimento da nulidade do ato de reforma, com a consequente reversão da inatividade para a atividade, com as devidas promoções em preterição, mas que o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito por incidência da prescrição, e, ainda, teve seu apelo improvido, bem como Recurso Especial ao STJ, que foi inadmitido pela Vice- Presidência do Tribunal à época.

Assevera que acórdão proferido pela 1.ª Turma de Direito Público do E. TJ/PA, nos autos do processo n° 0802808- 55.2017.8.14.0301 incorreu em violação de dispositivo legal, incutido na norma jurídica estadual, art. 111 da Lei 5.251/1985, ensejando a rescisão com supedâneo no art. 966, V, do CPC, bem como pela ocorrência de erro de fato na análise do no caso em questão, incidindo no art. 966, VIII do CPC, pelo que requereu que fosse julgada procedente a presente ação rescisória e proferido nova decisão no sentido de rescindir o acórdão, declarando a ilegalidade da decisão (Num. 5691840 - Pág. 1/17).

Os autos foram recebidos e identificado que não havia pedido de tutela antecipada, oportunidade na qual foi determinada a citação do recorrido para apresentação de contestação e, posteriormente, a remessa ao Ministério Público de 2.º grau.

Houve apresentação de contestação pelo Estado do Pará.

O Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado manifestou-se pela improcedência da ação.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 5691853 - Pág. 1), o trânsito em julgado da sentença, ocorreu em 18//07/2019, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 17/07/2021.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

Cumpre-me indicar as decisões proferidas no feito, cuja sentença, na parte dispositiva, estabeleceu:

“Não se vislumbra, pois, nos autos, alguma ocorrência de causa

suspensiva ou interruptiva da prescrição, conforme determinam os arts. 199 e 202 do Código Civil, sendo, portanto, o decreto de improcedência, em face da ocorrência do instituto da prescrição, medida que se impõe.

Inicialmente, RECEBO a petição de Id. 1386749 como emenda à inicial e, por conseguinte, RETIFICO o valor da causa para R$ 810.430,82 (quatrocentos e dez mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos). Anote-se.

Ademais, RECONHEÇO a ocorrência de prescrição e, com efeito, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, requeridos na inicial.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo Autor, diante da concessão supra.

Por fim, DEIXO DE CONDENAR o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, eis que, extinto o processo sem abertura do contraditório, restam ausentes os pressupostos de condenação”.

Por seu turno, no julgamento da apelação, perante a 1.ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 03 de dezembro de 2018, restou, assim, ementado:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1032.

I- O artigo 1º do Decreto n° 20.910/32 determina a prescrição quinquenal da pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza da causa;

II- Não merece respaldo a tese do Apelante de que não teria se operado a prescrição quinquenal de seu direito de ação, pois o seu desligamento da corporação ocorreu no ano de 2002, conforme Portaria nº 1.029 de 12 de junho de 2002 acostado às fls. 03 – ID nº 267083 dos autos e a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público foi ajuizada em 15/02/2017, conforme papeleta de distribuição

II- Recurso de Apelação improvido”.

Presente essa moldura, colhe-se dos autos que a ação se fundamenta no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, ao passo que o autor argumenta que o V. acordão incorreu em violação de dispositivo legal, incutido na norma jurídica estadual, art. 111 da Lei 5.251/1985, ensejando a rescisão com supedâneo no art. 966, V, do CPC, além de ter havido erro de fato no caso em questão, incidindo o art. 966, VIII do CPC.

Compulsando os autos e considerando o conjunto probatório trazido, entendo que não há reparos a proceder na decisão que manteve o reconhecimento de prescrição de fundo de direito.

Isso porque, prescrição relativa as ações pessoais movidas contra a Fazenda Pública podem ocorrer de duas formas: a prescrição do fundo de direito ou a prescrição de trato sucessivo, ambas previstas no Decreto nº. 20.910 de 06/01/1932, assim descritas:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

É curial assinalar, que no caso em exame, trata-se de ato comissivo da Administração, na medida em que, no momento em que expediu o ato de reforma ex-offício do ora autor, surgiu sua pretensão de altera-lo, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da ação ajuizada mais de 5(cinco) anos após aquele, não havendo o que se falar em prestação de trato sucessivo e incidência do Enunciado da Súmula nº 85 do STJ.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento no mesmo sentido da decisão guerreada de que de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato, por revelar ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não configurando relação de trato sucessivo como sustenta a parte autora.

Vale destacar excerto do parecer ministerial a respeito:

“Outrossim, não consta que o Autor tenha demonstrado alguma causa interruptiva da prescrição do ato administrativo, sendo que o ato de transferência ‘’ex-officio’’ do policial militar possui consequências únicas, não sucessivas, uma vez que produz efeitos a partir da sua publicação.

Sendo assim, resta forçoso reconhecer que a pretensão do Autor foi atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir mais de 05 (cinco) anos para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o reformou ex officio. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial.”

Nessa direção, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32.

No caso concreto, verifica-se que os autores fundamentaram o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, constata-se que o ato administrativo de licenciamento dos autores da corporação militar ocorreu nos anos de 1992 e 1993, através das respectivas publicações do Boletim Geral, sendo que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente no ano de 2012 (id n&deg; 721769), ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1&deg; do Decreto n&deg; 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Em relação a tese dos autores de imprescritibilidade de ato nulo, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, esta não merece ser acolhida, tendo em vista que apesar do ato nulo não prescrever, há prescrição do direito de ação que objetiva anular os efeitos destes atos.

Ação rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805050-80.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 21/06/2022 )

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI.

INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, VII DO CPC. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O

PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC/15. 1. A ação rescisória é via estreita para rescisão de sentença cuja prolação tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipóteses taxativamente insculpidas no artigo 966 do CPC. 2
. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as ações de reintegração de servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de licenciamento ou exclusão
. 3. Ação Rescisória Extinta, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. (TJ-PA - 3730219, 3730219, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-30) Grifado.

No que tange a alegação de erro de fato decorrente sob enfoque de que a decisão rescindenda deveria usar como base o laudo médico que atesta a aptidão do Autor ao serviço policial, no entanto, não há reparos na decisão impugnado, tendo em mira que a matéria foi debatida com base nos fatos e documentos existentes, tanto em sede de primeiro grau, quanto em sede recursal, sendo que, em ambas, foi reconhecida a incidência da prescrição de fundo de direito do Autor em razão do longo lapso temporal evidenciado entre o ato de transferência para inatividade e a propositura da ação declaratória.

Presente essa moldura, não assiste razão a argumentação exposta pelo autor, de vez que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição com escorreitamente foi decidido na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, mantendo os termos da decisão rescindenda, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024